Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Palavra da vítima.
Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – de que o réu invadiu seu apartamento, rasgando a tela de proteção que dá acesso ao local, e a ameaçou de morte, descumprindo medidas protetivas - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo se corroborada pela filmagem de parte dos fatos e pelo depoimento da mãe dela, que presenciou os crimes. Apelação não provida.